Tribunal: TJDFT
Processo: 0733266-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. EXCLUSÃO DE PERFIL DE USUÁRIO. MODERAÇÃO DE CONTEÚDO. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por dano moral cumulada com obrigação de fazer.
2. A controvérsia decorre da exclusão de perfil de usuário em plataforma digital de relacionamentos, sob alegação de que a medida teria sido unilateral, imotivada e adotada sem observância do contraditório.
3. A parte autora sustentou violação ao Código de Defesa do Consumidor, ao Marco Civil da Internet e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, requerendo a reativação do perfil, o fornecimento dos dados pessoais tratados, a declaração de nulidade de cláusulas contratuais e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
4. A sentença reconheceu a regularidade da exclusão, por violação reiterada aos termos de uso da plataforma, afastando a existência de ilicitude e de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada ou por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a exclusão do perfil ocorreu de forma ilícita ou arbitrária; (iii) verificar a ocorrência de violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; e (iv) apurar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica nulidade da sentença nem cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental, sendo legítimo o indeferimento de provas reputadas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.
7. A decisão proferida em sede de tutela provisória não vincula o julgamento do mérito, por possuir natureza precária e fundar-se em cognição sumária, admitindo revisão após a ampliação do acervo probatório.
8. A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
9. O dever de informação previsto no art. 20 da Lei no 12.965/2014 não impede a exclusão de perfis quando constatada violação aos termos de uso, desde que a medida seja motivada e proporcional.
10. O conjunto probatório demonstra que a exclusão do perfil decorreu de violações específicas e reiteradas às regras da plataforma, comprovadas por registros internos, histórico de advertências e relatórios técnicos, afastando a alegação de arbitrariedade.
11. As provas digitais apresentadas mostram-se idôneas, inexistindo demonstração de adulteração, ilicitude ou quebra de cadeia de custódia apta a afastar sua validade.
12. Não se constata violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, pois a exclusão dos dados pessoais decorreu do encerramento da relação contratual, em conformidade com os arts. 15 e 16 da Lei no 13.709/2018.
13. As cláusulas contratuais que autorizam a exclusão unilateral do usuário não são abusivas, pois foram aceitas expressamente e aplicadas em razão de descumprimento contratual reiterado.
14. Ausente ilicitude, inexiste dever de indenizar, aplicando-se o art. 188, I, do Código Civil, não havendo comprovação de abalo concreto aos direitos da personalidade.
15. Não se caracteriza litigância de má-fé, ante a inexistência de conduta dolosa ou temerária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exclusão de perfil em plataforma digital é lícita quando motivada por violação comprovada aos termos de uso, caracterizando exercício regular do direito de moderação. 2. O dever de informação previsto no Marco Civil da Internet não impede a exclusão de usuários, desde que demonstradas as razões do ato.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: arts. 355, I, 370, 487, I, 85, caput e § 11, 79 e 80 do CPC; art. 20 da Lei no 12.965/2014; arts. 15, 16 e 18 da Lei no 13.709/2018; art. 188, I, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: n/a.